Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO INVIÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso interposto contra sentença condenatória por crime de lesão corporal, com pedido de desclassificação para modalidade culposa e redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Questão em discussão
Verificação da autoria e materialidade do delito, existência de dolo na conduta do réu, possibilidade de legítima defesa e adequação do valor arbitrado para indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
O conjunto probatório é coeso e demonstra que o réu agiu com consciência e vontade de lesionar a vítima, afastando a tese de legítima defesa, que não encontra respaldo nos autos. A desclassificação para lesão corporal culposa é incabível diante da comprovação do dolo. O valor fixado para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade reparatória e preventiva da medida.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Referências legais e jurisprudenciais: n/a